Tribunal: STF
Processo: Rcl 66332
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Cuida-se de Reclamação Constitucional (e-doc. 01) ajuizada por Carmen Cipriano Pelissari contra decisão proferida pela 2ª Turma do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, nos autos do Processo nº 5009640-72.2021.8.08.0012, que teria afrontado o decidido por esta Corte no Recurso Extraordinário 1.366.243 (Tema 1234).  



    Na origem, a Reclamante ingressou com ação contra o Estado do Espírito Santo (e-doc. 6) com vistas a obter o fornecimento de medicamento não padronizado "ácido hialurônico para viscossuplementação 40mg/2ml - uma ampola" para o tratamento de artrose primária. De acordo com a inicial, a Reclamante “possui 80 anos e foi diagnosticada com quadro de artrose glenoumeral grave, bilateral, com dor e limitações funcionais internas”.  



    A sentença (e-doc. 2) foi pela improcedência do pedido, objeto de Recurso (e-doc. 8). Contudo, em decisão monocrática (e-doc. 4), o Relator suspendeu o processo até o julgamento definitivo do RE 1.366.243, nos seguintes termos:  



    Considerando a decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do Recurso Extraordinário (RE) 1366243, com repercussão geral (Tema 1.234), o qual suspendeu os processos em que se discuta a inclusão da União em ações sobre o fornecimento de medicamentos ou tratamentos registrados na Anvisa e que integrem ou não a lista padronizada do SUS, suspendo o presente feito até ulterior deliberação ou conclusão do julgamento mencionado, devendo os autos aguardar em lugar adequado na Secretaria da Turma.  (grifo nosso) 



    Contra essa decisão, a Reclamante interpôs Agravo (e-doc. 7), ao qual foi negado provimento (e-doc. 5).  



    Por considerar que a suspensão do processo está em contrariedade ao determinado no RE 1.366.243, ingressou com a presente reclamação requerendo, ainda, a concessão de medida liminar, a fim de suspender os efeitos da decisão monocrática e assim alcançar o prosseguimento do feito. Fundamenta o perigo de dano no “risco direto e grave à saúde e à vida da parte autora, que precisa do medicamento/tratamento postulado na ação”.  



    Eis o relatório.  



    O Recurso Extraordinário 1.366.243, referente ao Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, tem como matéria de fundo a aferição da legitimidade passiva da União e da competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde - SUS.  



    Em 19 de março de 2023, o Plenário desta Corte referendou liminar no RE 136624, na qual foram estabelecidos os parâmetros que devem reger a atuação do Poder Judiciário até o julgamento definitivo do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral.  



    Acerca das demandas judiciais relativas ao fornecimento de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde, este Supremo Tribunal Federal estabeleceu que essas devem ser processadas e julgadas pelo Juízo estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema nº 1.234 - RG, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo:  



    REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA. 1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida – que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos – quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde. 2. Reflexões conduzidas desde o julgamento da STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite. 3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde. 4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar. 5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros: 5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução(adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. 6. Tutela provisória referendada. (STF, RE 1366243 TPI-Ref, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 19.04.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24.04.2023 PUBLIC 25.04.2023, grifo nosso)  



    Na oportunidade, esta Corte não determinou a suspensão de todos os processos judiciais que versassem sobre o fornecimento de medicamentos não padronizados no Sistema Único de Saúde, mas a suspensão nacional apenas de processos na fase de recursos especial e extraordinário.  



    Nem mesmo, quando da concessão parcial da tutela provisória pelo Relator em 17.04.2023, houve determinação semelhante. Naquela oportunidade, ficou expressamente consignado que era “imprescindível a determinação da suspensão nacional dos processos em tramitação sobre a mesma matéria, nos termos do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC/2015. Todavia, diante da complexidade e sensibilidade do tema, eventual ordem de suspensão do andamento processual nas instâncias ordinárias de todos os feitos sobre a temática poderia ocasionar graves e irreparáveis danos à saúde dos pacientes, de modo que é recomendável apenas a suspensão do processamento dos recursos especiais e extraordinários em que haja discussão sobre a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda”.  



    Há expressa determinação para que as ações sejam processadas e julgadas pelo Juízo estadual ou federal, vedando-se apenas a declinação da competência ou a determinação de inclusão da União no polo passivo.  



    Não é demais pontuar que este Supremo Tribunal Federal entende que a suspensão de todos os processos pendentes que versem sobre a mesma matéria, nos termos do art. 1.035, § 5º, CPC, não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral, sendo da discricionariedade do ministro relator determiná-la ou modulá-la (nesse sentido: Rcl 52755 AgR/RS).



    Desse modo, a fundamentação utilizada pela origem para sustar o andamento do Recurso interposto pela Reclamante nos autos do Processo nº 5009640-72.2021.8.08.0012 (e-docs. 4 e 5) viola a decisão proferida por esta Corte, seja quando da concessão da liminar no RE 136624, seja quando de seu referendo.  



    Houve, portanto, interpretação e aplicação equivocadas da tutela provisória concedida em repercussão geral. Por essa razão, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, com a efetiva observância do decidido até o presente no RE 1.366.243/SC (Tema nº 1.234/RG).  



    Sem condenação em honorários, na medida em que não houve a efetiva angularização processual.  



    Comunique-se o inteiro teor desta decisão ao Juízo reclamado.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente